Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715513-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JANIEL JOSE ZIOTI RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS. CARTÃO DE CRÉDITO. DEFESA DO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO EXIGÍVEL. CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA. TAXA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. É ônus do autor da ação de embargos à execução comprovar pelos meios disponíveis os fatos que corroborem sua defesa quanto à desconstituição do título extrajudicial contra si executado, observada a regra da distribuição estática do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Não havendo comprovação ao menos indiciária da quitação total de cédula de crédito bancário, cujo escopo seria viabilizar a antecipação de receitas oriundas das trações realizadas por meio das vendas de cartões de crédito, impõe-se privilegiar os caracteres conferidos ao título executivo extrajudicial a ser satisfeito, que preenche os caracteres do artigo 798 do Código de Processo Civil. 3. A eventual circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira sobejar a taxa média de mercado não presume, por si só, a abusividade de sua incidência, tendo em vista que esta última serve apena como um referencial às práticas de mercado e não uma imposição a abranger todas as modalidades de concessão de crédito existentes. 4. Para caracterização de abusividade não é suficiente a mera alegação de que a taxa pactuada é superior à média praticada no mercado, assim como a estipulação expressa de juros remuneratórios superiores a 12 % (doze por cento) ao ano, por si só, não indica desequilíbrio contratual (Súmula 382 do STJ), pois as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações prevista no Decreto 22.626/33 (Súmula 596 do STF). Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente assevera violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 927, inciso IV, e 1.025, ambos do CPC, ao argumento de que o acórdão combatido deveria ter aplicado o enunciado 296 da Súmula do STJ, não devendo ter se limitado a fundamentar a decisão no enunciado 382 da Súmula da mencionada Corte, porquanto entende que se trata de uma inadimplência contratual e não, de um pedido de revisional ou de alegação de abusividade, apesar desta existir. Afirma que embora referida matéria não tenha sido objeto de discussão em sede de embargos declaratórios, esta deve ser acatada em observância ao prequestionamento ficto. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Thiago Terra Coimbra, OAB/SP 391.781 (ID 25876334). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021. Da mesma forma, o apelo não deve seguir em relação ao indigitado vilipêndio aos artigos 927, inciso IV, e 1.025, ambos do CPC, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para se aferir a existência ou não de inadimplência contratual, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Thiago Terra Coimbra, OAB/SP 391.781 (ID 25876334). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027